Tribunal: STJ
Processo: 0012272-09.2014.8.06.0029
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911050 - CE
(2025/0133937-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: IVAMAR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ÍCARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR - CE023876
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANAEL FELIPE WEBER DOS SANTOS - CE033834
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
30/04/2026
06/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 94c43434-1d0e-46d6-931b-d23d1d19eda3

MINISTRO AFRÂNIO VILELA
Relator
Documento eletrônico VDA56529636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 08/05/2026 16:50:40
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 94c43434-1d0e-46d6-931b-d23d1d19eda3

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2911050 - CE
(2025/0133937-1)
RELATOR
: MINISTRO AFRÂNIO VILELA
EMBARGANTE
: IVAMAR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ÍCARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR - CE023876
EMBARGADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANAEL FELIPE WEBER DOS SANTOS - CE033834
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO
DO
JULGADO.
MERO
INCONFORMISMO.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de declaração
art. 1.022
têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir erro
material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o
órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A
contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação
e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não
propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento
expostas nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do CPC, devem ser rejeitados os
art. 1.022
embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
RELATÓRIO
Em análise, embargos de declaração
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
opostos por IVAMAR PEREIRA DE SOUZA contra acórdão da Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça assim ementado (fl. 855):

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
Documento eletrônico VDA55698930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 55a2e74b-46b2-4ec1-8565-99453e68541e

MORAIS. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO

INEXISTÊNCIA.
REVISÃO
DO
VALOR
FIXADO.
CPC/2015.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.

PREJUDICIALIDADE
DO
DISSÍDIO
SÚMULA
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-
lhe provimento, em razão da inviabilidade de análise de ofensa a
dispositivos constitucionais; por ausência de violação aos arts. 489 e
1.022 do CPC; e pela incidência das Súmulas
e
7/STJ
284/STF.
2. A parte agravante alega negativa de prestação jurisdicional,
irrisoriedade do valor fixado a título de danos morais e inadequação do
critério adotado, além de equívoco ao indeferir a análise da divergência
jurisprudencial.
3. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, a matéria submetida
à sua apreciação, manifestando-se acerca dos temas necessários ao
integral deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, afastando- se, por conseguinte, a alegada
violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
4. A análise do pleito recursal demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
5. A existência de óbice processual que impede o conhecimento de
questão pela alínea a do permissivo constitucional prejudica a análise d
a divergência jurisprudencial pela alínea c .
6. Agravo interno desprovido.

A parte embargante sustenta, em síntese, a ocorrência dos seguintes vícios
de fundamentação: i) omissão quanto ao exame da exceção à
por
Súmula 7/STJ
irrisoriedade manifesta do valor; ii) omissão quanto à natureza jurídica do critério de
indenização (por vítima, à luz do
do CC).
art. 944
Impugnação apresentada (fls. 898-901).
É o relatório.

VOTO
MINISTRO AFRÂNIO VILELA (Relator): Conheço dos embargos de
declaração, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.
O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar
o juiz de ofício ou a requerimento;
Documento eletrônico VDA55698930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 55a2e74b-46b2-4ec1-8565-99453e68541e

III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao
caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no
§ 1o.
art. 489,
Conforme se depreende do aludido dispositivo legal, os embargos de
declaração não servem à reforma do julgado e não permitem a rediscussão da matéria,
pois seu objetivo é introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, corrigir erro material
suprir omissão.
e/ou
A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das
partes, deduzido na minuta ou na contraminuta do recurso. A contradição, por sua vez,
caracteriza-se pela incompatibilidade entre a fundamentação e a parte conclusiva da
decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostas nos votos sufragados
pelos integrantes da turma julgadora.
Os efeitos dos embargos declaratórios são limitados, servindo,
precipuamente, à correção de vícios formais, da qual decorra o aprimoramento da
decisão.
No caso dos autos, não se constata no acórdão ora embargado o alegado
vício de omissão, revelando-se, em verdade, mero inconformismo da parte
embargante, de forma que é imperiosa a rejeição dos embargos de declaração.
Com efeito, no acórdão embargado foram expostos de forma clara os
motivos pelos quais o agravo interno deveria ser desprovido, constando,
expressamente, que (fl. 869):

No mais, como consignado na decisão agravada (fl. 775), o Tribunal a
reduziu o
fixado a título de dano moral "mediante a análise
quo
quantum
das circunstâncias do caso concreto e segundo os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade". Nesse cenário, a alteração da
conclusão da Corte de origem, como requer a parte agravante,
ensejaria o necessário reexame da matéria fático-probatória dos autos,
atraindo, por conseguinte, a incidência da Súmula 7/STJ.

Nesse sentido:

Documento eletrônico VDA55698930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 55a2e74b-46b2-4ec1-8565-99453e68541e

PROCESSUAL
CIVIL.
ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. QUEDA DE
POSTE DE ENERGIA. ELETROCUSSÃO. NEXO DE CAUSALIDADE.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N .
DANO MORAL.
07/STJ.
REVISÃO
DO
VALOR
ARBITRADO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA N. 07/STJ.
AUSÊNCIA
DE
COTEJO
ANALÍTICO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.
APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE
ART. 1.021,
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - In casu, rever o entendimento do Tribunal de origem, que consignou
a existência de nexo causal para efeito de reponsabilidade pelo evento
danoso, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é
inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
II - A jurisprudência desta Corte admite a revisão do quantum
indenizatório fixado a títulos de danos morais em ações de
responsabilidade civil quando irrisório ou exorbitante o valor arbitrado.
III - Caso em que o tribunal de origem considerou razoável e
proporcional o valor fixado em primeiro grau. O reexame de tal
entendimento demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o
que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na
Súmula n. 7/STJ.
IV - É entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao
cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos
dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo
insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas.
V - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a
decisão recorrida.
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§
art. 1.021,
4o, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do
Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração
da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar
sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido (AgInt no
relatora
REsp n. 2.199.333/RO,
Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 26/5/2025,
DJEN de
.
29/5/2025)
Assim, não há vício formal no aresto, mas tão somente pretensão da parte
embargante de rediscutir matéria já decidida, o que não se admite, ante a
especialidade da via eleita.
Conforme jurisprudência do STJ, não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional. Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete
AREsp 2.372.143/SP,
Magalhães, Segunda Turma, DJe de
EDcl no
relator
21/11/2023;
REsp 1.816.457/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/5/2020.
Documento eletrônico VDA55698930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 55a2e74b-46b2-4ec1-8565-99453e68541e

Isso posto, rejeito os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55698930 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 07/04/2026 18:37:54
Código de Controle do Documento: 55a2e74b-46b2-4ec1-8565-99453e68541e

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.911.050 / CE
Número Registro: 2025/0133937-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00122720920148060029 122720920148060029 12272092014806002926
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IVAMAR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ÍCARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR - CE023876
AGRAVANTE : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANAEL FELIPE WEBER DOS SANTOS - CE033834
AGRAVADO
: COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS : ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANAEL FELIPE WEBER DOS SANTOS - CE033834
AGRAVADO
: IVAMAR PEREIRA DE SOUZA
ADVOGADO
: ÍCARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR - CE023876
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL - ACIDENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : IVAMAR PEREIRA DE SOUZA
Documento eletrônico VDA56500810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:42
Código de Controle do Documento: eabca3f2-1485-4cf3-9c0b-8750370e1694

ADVOGADO
: ÍCARO FERREIRA DE MENDONÇA GASPAR - CE023876
EMBARGADO : COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CLETO GOMES - CE005864
ANAEL FELIPE WEBER DOS SANTOS - CE033834
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Teodoro Silva Santos votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500810 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:51:42
Código de Controle do Documento: eabca3f2-1485-4cf3-9c0b-8750370e1694